Tribunal: STF
Processo: HC 117080
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estupro e aborto provocado por terceiro. 3. Réu revel. Produção antecipada da prova. 4. Pedido de declaração da nulidade da colheita da prova oral antecipada. Ausência de fundamentação. 5. Silêncio da defesa. Inconformismo externado somente 14 anos depois da decisão do Juízo de origem. Preclusão. 6. Peculiaridades do caso. Necessidade da medida: gravidade dos crimes praticados e possibilidade concreta de perecimento. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.